Tribunal: TJMT
Processo: 1013979-68.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013979-68.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEOVANNY JOSE DA SILVA AVELAR - CPF: 044.766.911-70 (APELADO), DANILA KAROLINA PEIXOTO OLIVEIRA - CPF: 034.027.231-74 (VÍTIMA), DERZI TAQUES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 706.466.941-20 (VÍTIMA), DERSON CASSEMIRO PINTO - CPF: 760.411.311-72 (VÍTIMA), DAYANNY ESTEFANY SILVA SOUZA - CPF: 072.821.301-08 (VÍTIMA), ALEXSANDRO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 072.743.471-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS - CPF: 056.019.801-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOS ANGELES RIVERO BRITO - CPF: 705.089.662-48 (VÍTIMA), BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 074.648.061-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-se o réu pela prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), com afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve comprovação do emprego de arma de fogo, apta a justificar a aplicação da causa de aumento de pena.

III. Razões de decidir

3. Não obstante a previsão jurisprudencial de desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para caracterização da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, é imprescindível que as provas colhidas demonstrem, sem margem de dúvidas, a utilização do armamento para a execução do crime e, n
a hipótese, os relatos das testemunhas e das vítimas não permitem a conclusão inequívoca acerca da natureza do artefato utilizado pelos assaltantes, devendo prevalecer, portanto, o

in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“
A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo exige prova inequívoca de sua utilização, sendo inviável o seu reconhecimento quando há sérias dúvidas acerca da natureza do artefato utilizado pelos agentes criminosos.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1.724.625/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; STJ, HC 432.246/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

GEOVANNY JOSÉ DA SILVA AVELAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1013979-68.2021.8.11.0042, que julgando
parcialmente procedente
a denúncia, afastou a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo e
condenou
o denunciado
GEOVANNY JOSÉ DA SILVA AVELAR
pela prática, por cinco vezes, em concurso formal, do delito previsto no
art. 157, §2º, inc. II c/c art. 61, inc. II, alínea “c”, ambos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 233305799, o i.
Parquet
almeja exclusivamente a
aplicação
da majorante do emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), a fim de conferir ao ora apelado “
o mesmo tratamento dispensado aos demais corréus”
(sic), afinal, ainda que as provas não elucidem com certeza se a arma utilizada no crime se tratava de simulacro ou de armamento real, nas ações penais n. 1001443-25.2021.8.11.0042 e n. 1013974-46.2021.8.11.0042, desmembradas do presente feito, houve o reconhecimento da causa de aumento em questão, inclusive com ratificação por esta eg. Câmara Criminal por meio do julgamento da Apelação Criminal n. 1013974-46.2021.8.11.0042.

Contrarrazões recursais defensivas são vistas no ID 233305809, nas quais são refutados os argumentos expendidos, para ao final requerer seja negado provimento ao apelo ministerial.

A seu turno, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer lançado no ID 247461685, opinando pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
233305815
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada,
motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
o
Parquet
.

Verte da denúncia que,
no dia
15 de janeiro de 2021, por volta das 09h20min, na Raia Drogasil, localizada rua Diogo Domingos Ferreira, nº 584, bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT, com animus
rem
sibi

habendi
, em ocasião de calamidade pública devido à pandemia da COVID-19, com divisão de tarefas, concurso de pessoas e ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
GEOVANNY JOSÉ DA SILVA AVELAR
,
ALEXSANDRO MENDES DE ALMEIDA , BRUNO ANDRÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES e LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS
subtraíram para si valores monetários, celulares, documentos e uma arma de fogo de propriedade do estabelecimento comercial, funcionários e clientes.

Segundo
consta
, no dia e hora indicados,
os acusados
, agindo em conluio e previamente ajustados, se deslocaram até a Raia Drogasil
; c
hegando ao local, enquanto
LARISSA
ficou no veículo dando apoio para fuga,
GEOVANNY
,
ALEXSANDRO e BRUNO
ingressaram no mencionado estabelecimento comercial e, de surpresa, mediante o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, passando a subtrair os bens móveis – celulares, dinheiro e documentos das funcionárias
Danila
Karolina Peixoto Oliveira,
Dayanny

Estefany
Silva Souza,
Justyna
Diana
Chalat
Silva
e
Maria de Los Angeles Rivero Brito
, assim como o valor aproximado de R$ 2.648,00 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais) de propriedade da farmácia.

Não bastasse, durante a execução do delito os policiais civis
Derson
Cassemiro Pinto e Derzi Taques de Figueredo Júnior entraram na farmácia
e também
foram rendidos pelos denunciados, ocasião em que subtraíram a arma de fogo de
Derson
.

Após o delito, os denunciados foragiram do local com o apoio da denunciada LARISSA, que prestou apoio logístico, uma vez que foi a responsável por conduzir o veículo VW Gol, preto, placas OBB-3A38, usado para levar os autores do roubo ao local do delito e para dar-lhes fuga.

Por tais fatos
,
o acusado
fo
i denunciado pelo delito de roubo duplamente circunstanciado
e, após regular instrução criminal,
sobreveio sentença de
parcial procedência
da acusação,
em face do que
o d. representante do Ministério Público interpôs
recurso
,
vindicando
o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo
, nos termos já relatados.

Por oportuno, ressalta-se que durante a instrução processual, o feito foi desmembrado, de modo que a presente ação penal diz respeito apenas ao réu
GEOVANNY JOSÉ DA SILVA AVELAR
.

Feitas essas breves digressões, passo ao enfrentamento da tese recursal.

Conforme narrado,
o Ministério Público pleiteia a aplicação da causa de aumento de pena relacionada ao emprego d
e
arma de fogo
, ao argumento de que
as provas bem demostram que os assaltantes utilizaram um
artefato
para intimidar as vítimas e subtrair-lhes os pertences.

O pedido, porém,
não

comporta provimento
.

Isso porque, não obstan
te o esforço argumentativo do
Parquet,
v
erifica-se que subsistem dúvidas relevantes acerca
da
efetiva utilização
de qualquer artefato bélico na ação delituosa;
demais disso,

a
análise cuidadosa dos depoimentos das vítimas e das testemunhas
não
conduz à conclusão
inequívoca
d
a
n
atureza do objeto supostamente utilizado pelos assaltantes, o que inviabiliza a aplicação da majorante.

Com efeito, o acusado
GEOVANNY

em seu interrogatório judicial admitiu a prática do roubo, elucidando o contexto delituoso e
afirmou que foi utilizado
um simulacro de arma de fog
o
, o qual
supostamente,
era portado pelo comparsa
Bruno,
conforme se extrai da análise das mídias anexas ao ID
233305790
.

A

testemunha
Danila
Karolina Peixoto Oliveira
,
em seu depoimento judicial
(ID
233305791
)
, relatou que, no dia dos fatos, o
comparsa do apelante,

Bruno
, trajando um jaleco branco, foi o primeiro a ingressar no estabelecimento, abordando o gerente que estava posicionado na lateral da farmácia. Em seguida, outros dois indivíduos adentraram o local, anunciaram o assalto e conduziram os funcionários para os fundos, exigindo as chaves do cofre e da loja. Perguntada sobre
o emprego de arma, a referida testemunha compromissada asseverou que os assaltantes
valeram-se
do uso d
e um objeto que aparentava ser um
artefato
bélico.

Além disso, consta dos autos as declarações da
vítima
Justyna
Diana
Chalat
Silva

afirmando que embora não tenha
consegui
do
identificar o momento exato em que o assalto começou, ao se aproximar do caixa para efetuar o pagamento, percebeu a presença de dois indivíduos: um sentado em uma cadeira próxima à porta e outro dentro da farmácia, trajando um jaleco branco que o fazia parecer um funcionário do local. Em determinado
momento, ambos começaram a gritar e elevar o tom de voz, o que chamou sua atenção.
O indivíduo que estava sentado ao lado da porta aproximou-se dela,
exibindo um objeto preso à cintura, que aparentava ser uma arma de fogo

e a ameaçou para que entregasse seu celular, o que
foi atendido
.

Ao ser questionada sobre o artefato utilizado pelo criminoso,
a vítima afirmou que só conseguiu visualizar uma parte do objeto, não podendo confirmar se se tratava de uma arma verdadeira ou falsa, pois nunca havia visto uma arma antes
.

Por sua vez, a vítima
Derson
Cassemiro Pinto
,
investigador de polícia
, n
o depoimento prestado
na fase policial
(ID 47621219, pág. 19) descreveu em detalhes os eventos que culminaram no roubo e na luta corporal travada com os suspeitos
, com destaque para a
percepção visual acerca de um objeto aparentando ser um simulacro de arma de fogo, que caiu ao solo durante a fuga dos autores do crime
.
A versão foi confirmada por
Derson
em depoimento judicial
(ID
233305791
)
, no qual respondeu afirmativamente à indagação da Defesa sobre o objeto visualizado parecer, de fato, um simulacro
.

Além disso,
a referida testemunha
explicou que, durante a abordagem, reagiu fisicamente ao ser atacada por um dos suspeitos
e,
nesse contexto
,
o
suspeito

tr
ajado com camisa azul e calça verde conseguiu retirar a arma funcional da cintura do declarante. Posteriormente,
o mesmo suspeito
retornou ao local para buscar um boné e o simulacro
.

Importa ressaltar que a
declaração prestada pela vítima, que manteve de forma coerente sua narrativa nos diferentes momentos processuais, reforça a credibilidade da percepção de que o objeto em questão se tratava de um simulacro. Esse ponto é particularmente relevante quando se considera que
Derson
,
é
investigador de polícia, possui conhecimento técnico e prático em relação ao manuseio e reconhecimento de armas de fogo
, o que sem dúvidas
confere maior peso à sua avaliação, mesmo que feita em um momento breve e sob condições potencialmente adversas.

Nesse aspecto, não se ignora
a reiterada jurisprudência no sentido de que
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Ocorre que no caso, d
iante da inconsistência e das lacunas nos relatos colhidos, as declarações não permitem, com o grau de certeza exigido pelo Direito Penal, a conclusão de que o objeto
supostamente
utilizado
se tratava de uma arma de fogo
.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do TJMT:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença em seus termos.

Tese de julgamento: “1.
A majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo exige prova concreta de sua utilização, sendo inaplicável quando há dúvida quanto ao fato
. 2. A fixação de indenização por dano patrimonial requer instrução probatória específica que demonstre o prejuízo causado e seu respectivo valor.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.724.625/RS; STJ,
AgRg
no REsp 1785526/MT.
”

(N.U 0032037-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)
.

A propósito, convém mencionar que mesmo se considerando a possibilidade
dos
agentes terem feito o uso de um simulacro de arma de fogo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
desde o cancelamento da Súmula 174/STJ,
não admite mais a exasperação da pena-base com fundamento em simulacro de arma de fogo
, o qual é apto para caracterizar apenas a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo
”
.

Por conseguinte, a inexistência de comprovação inequívoca sobre a efetiva utilização de uma arma de fogo
impede
a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, razão pela qual mantenho intacta a r. sentença recorrida.

Em tempo, na hipótese, em que persistem dúvidas razoáveis quanto à configuração da majorante do emprego de arma de fogo, deve decidir em favor do acusado o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, não se cogitando qualquer insegurança jurídica na conclusão ora exposta, ainda que eventualmente dissonante dos pronunciamentos de mérito nas

ações penais n. 1001443-25.2021.8.11.0042 e n. 1013974-46.2021.8.11.0042, mesmo porque, ambas já estão acobertadas pelo manto da coisa julgada e não podem ser alcançadas pelo presente julgamento, sendo certo, outrossim, que na Apelação Criminal n. 1013974-46.2021.8.11.0042 não se discutiu a caracterização da causa de aumento de pena em questão, mas apenas o acerto da sua aplicação cumulativa com a majorante do concurso de pessoas, mediante a migração de uma delas para a primeira fase dosimétrica e a utilização da outra para subsumir a conduta no §2º do art. 157 do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo
incólume
a r. sentença
proferida
pelo d. Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
nos autos da ação penal n.º
1013979-68.2021.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024